Tribunal: TJSP
Processo: 1512855-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512855-68.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINEI
VENERAL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A FIM DE DESCLASSIFICAR A
ACUSAÇÃO CONTRA CLAUDINEI VENERAL DA SILVA PARA A PREVISTA
NO ART. 28 DA LEI 11.343/06, APLICANDO-LHE MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PRAZO DE CINCO (05) MESES. POR FIM,
CONSIDERANDO-SE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, O ACUSADO FAZ
JUS À DETRAÇÃO, DEVENDO, OPORTUNAMENTE, SER DECRETADA
EXTINTA A PENA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512855-68.2019.8.26.0228 -Voto no 24.636
2
Apelação no 1512855-68.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudinei Veneral da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.636 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 93/97, cujo relatório se
adota, CLAUDINEI VENERAL DA SILVA foi condenado ao
cumprimento de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06. Indeferido o apelo em liberdade.
A defesa do acusado recorreu postulando a
absolvição por insuficiência de provas. Sustenta, em resumo, que as
testemunhas de acusação não presenciaram atos de traficância.
Alternativamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei
11.343/06 ou a aplicação do redutor decorrente do privilégio (fls.
107/114).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
140/146).
É, em síntese, o relatório.
A acusação acolhida pela respeitável sentença
condenatória é no sentido de que, no dia 28 de maio de 2019, por volta
de 12,00 horas, no Túnel José Roberto Fanganielo, 01, Jardim Paulista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512855-68.2019.8.26.0228 -Voto no 24.636
3
nesta Capital, o acusado trazia consigo, para entrega ao comércio
espúrio, vinte e cinco pedras de crack, substância proscrita e causadora
de dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
Pois bem.
Induvidoso que as drogas foram apreendidas na
posse do acusado, posto insuspeitos, nesse sentido, os relatos dos
guardas municipais que o prenderam em flagrante.
O guarda Edson Mikalkenas, sob o contraditório,
relatou que durante patrulhamento no local dos fatos, já conhecido
como ponto de venda de drogas, avistou o acusado, que estava
afastado de um grupo de usuários, os quais foram abordados. Disse ter
estranhado a atitude do acusado, pois ele estava sentado distante do
grupo. Quando o chamaram para revista pessoal, o depoente
encontrou, no lugar em que ele estava sentado, as pedras de crack,
todas embaladas para a venda imediata. Disse que durante a revista
das pessoas ninguém passou pelo local (cf. fls. 88/92).
Sandro Francisco de Assis, também em juízo,
corroborou o depoimento de seu colega de farda. Detalhou que durante
a revista pessoal, no momento em que o acusado se levantou, foi
avistada uma “sacolinha” que estava embaixo dele, contendo drogas.
Esclareceu haver 25 pedras de crack. Por fim, afirmou que Claudinei
estava alterado, possivelmente sob o efeito de drogas (cf. fls. 88/92).
Com efeito.
No caso, muito embora induvidosa a posse das
drogas, as circunstâncias não permitem concluir, com segurança, a
destinação comercial delas, pois o acusado foi preso fortuitamente e,
além disso, estava desacompanhado e distante de alguns usuários,
possivelmente sob o efeito de drogas.
Nesse contexto, ainda que se dê
e deve
mesmo ser dada
ampla credibilidade às declarações dos guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512855-68.2019.8.26.0228 -Voto no 24.636
4
municipais envolvidos neste evento, forçoso concluir que os demais
elementos de prova, notadamente aqueles produzidos pela ilustre
defesa, em contraditório, conseguiram colocar em alta dúvida a
destinação comercial das drogas apreendidas.
Ademais, a quantidade de droga se revelou
pequena, ou seja, 6,5g de crack, compatível, pois, com eventual uso
pessoal.
Destarte, a hipótese é de desclassificação da
acusação para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, com
imposição da sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo
de cinco (05) meses, período adequado ao caso, observado o caráter
ressocializador da medida.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A FIM DE DESCLASSIFICAR A
ACUSAÇÃO CONTRA CLAUDINEI VENERAL DA SILVA PARA A PREVISTA
NO ART. 28 DA LEI 11.343/06, APLICANDO-LHE MEDIDA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PRAZO DE CINCO
(05) MESES. POR FIM, CONSIDERANDO-SE O TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA,
O
ACUSADO
FAZ
JUS
À
DETRAÇÃO,
DEVENDO,
OPORTUNAMENTE, SER DECRETADA EXTINTA A PENA.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
IVO DE ALMEIDA
Relator